Tribunal: STF
Processo: HC 74165
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". DELITO DE QUADRILHA, ESTUPRO,
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ROUBO. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO
MATERIAL DE DELITOS E NÃO CONTINUIDADE DELITIVA. PENA-BASE: FIXAÇÃO
SEGUNDO PARTICIPAÇÃO DE CADA RÉU. CRIME DE QUADRILHA: CONFIGURAÇÃO
EM FACE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA; RETRATAÇÃO:
ATENUANTE INAPLICÁVEL. CONDENAÇÕES DIFERENTES PARA RÉUS QUE
PARTICIPARAM DOS MESMOS DELITOS: ERRO MATERIAL DA SENTENÇA:
INEXISTÊNCIA.
1. Tendo sido realmente três os crimes de atentado violento
ao pudor atribuídos ao paciente, em relação a este inexiste erro
material da sentença que o condenou pelos três delitos contra
vítimas diversas, quando o outro réu, que com ele participou da
mesma ocorrência, viu-se condenado por apenas duas vezes.
2. Fixação da pena-base cominada ao paciente, maior do que
a infligida ao seu comparsa: trata-se de um juízo de avaliação
justificado pela diferença de participação.
3. Uma vez que a ação delitiva não se limitou aos crimes de
atentado violento ao pudor contra vítimas diversas, eis que no iter
criminis consumou-se o estupro, caracterizou-se assim o concurso
material, não se aplicando à hipótese o art. 71, parágrafo único, do
Código Penal, por não serem delitos da mesma espécie.
4. Face ao princípio do livre convencimento do juízo
sentenciante que se estribou no conjunto probatório existente nos
autos para concluir pela organização de grupo formado por mais de
três indivíduos, unidos à prática de atentados violentos ao pudor,
estupros e assaltos à mão armada, mediante violências e ameaças,
incabível, pela via do habeas corpus, o reexame das provas já
submetidas à apreciação das instâncias inferiores.
5. A retratação, em juízo, da confissão espontânea havida
na fase do inquérito policial torna inaplicável a circunstância
atenuante prevista no art. 65, III, "a", do Código Penal.
6.  "Habeas corpus" conhecido mas indeferido.